Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DECLARATÓRIA. LEIS DISTRITAIS 3.320/04 E 5.008.2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEMANAL COM MANUTENÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE REAJUSTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei Distrital n. 5.008/2012, estabeleceu-se a supressão gradual da GATA até a sua extinção. Ficou assegurado, ainda, que a incidência da lei não poderia reduzir a remuneração dos servidores, assegurando eventual diferença pela VPNI – Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada.
2.Não há que se falar em incorporação da gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) aos vencimentos do autor, haja vista que a gratificação perseguida foi extinta por lei e não restou demonstrada a redução dos seus vencimentos.
3.A implementação da redução de jornada laboral ordinária prevista na Lei no 5.174/13 não importou em aumento dos vencimentos auferidos pelos servidores que realizam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de modo que o reconhecimento do direito a reajuste baseado em horas trabalhadas no período de atividade encontra óbice na Súmula Vinculante no 37.
4. Recurso desprovido.